Tribunal: STF
Processo: RE 78946
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PODE SER OBJETO DE AÇÃO
DECLARATORIA. VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 85 DO CÓDIGO CIVIL
INTERPRETAÇÃO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, A LETRA DE
CLÁUSULA CONTRATUAL, ABSTRAINDO COMPLETAMENTE DAS CIRCUNSTANCIAS EM
QUE SE FIRMOU O CONTRATO, DO SEU CONTEXTO COMO UM TODO, DO FIM
ECONOMICO A QUE ELE VISAVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EM SUA
FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.